Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704703-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI DECISÃO VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 141576546, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 145668391, autos originários), que na execução de título extrajudicial proposta contra BERTOL MÓVEIS LTDA EPP e outros, indeferiu o pedido de inclusão de Henrique Stedile Bertolazzi no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA deflagrou incidente de desconsideração de personalidade jurídica (id. 100095904) em face de HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA, no qual pretende o reconhecimento da existência de grupo econômico e familiar a entre o executado e os requeridos. Explica que o executado JEAN MARCOS BERTOLAZZI é casado com a ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, sendo seus filhos HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI e OTÁVIO STEDILE BERTOLAZZI. Narra que o executado BERTOL MÓVEIS LTDA atua, desde 17/11/1999, no segmento de móveis e armários planejados sob o nome fantasia BONTEMPO, que é conhecida nacional e internacionalmente, com lojas até mesmo no exterior, em países como os Estados Unidos da América e o Chile. Acrescenta que a executada foi sua locatária no CASAPARK SHOPPING CENTER, onde também explorava essas atividades em local estratégico e de destaque. Afirma que executada BERTOL MÓVEIS LTDA teve diversas composições societárias, sempre com sócios da família STEDILE BERTOLAZZI, e na última composição figurou ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e seu filho HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI, conforme consta no contrato social que junta. Alega que em manobra para fraudar a presente execução e seus credores, foi aberta nova pessoa jurídica, com razão social ESPAÇOS UNICOS COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ no 24.396.708/0001-71), com os mesmos objetos sociais e nome fantasia (BONTEMPO, com idênticos grafismos), tendo como sócio OTÁVIO STEDILE BERTOLAZZI (CPF no 015.341.281-07), filho do executado JEAN MARCOS BERTOLAZZI. Ressalta que em diligência realizada por oficial de justiça, Otávio Stedile Bertolazzi (CPF 015.341.281-07), que se apresentou como representante legal da Espaços Unidos Comércio de Imóveis Ltda (CNPJ 24.396.708/0001-71), informou que não poderia assumir a condição de fiel depositário dos bens ali localizados, alegando que a executada BERTOL MOVEIS LTDA – EPP (03.503.162/0001-30) não estava ali estabelecida e com esta não matinha relações societárias ou comerciais. Diz que a requerida Espaços Unidos Comércio de Imóveis Ltda (CNPJ 24.396.708/0001-71) – quando a BONTEMPO já havia saído do CASAPARK SHOPPING e se instalado em novo endereço no SIA Trecho 02, Lote 765, Brasília-DF – postou mensagem em rede social, comemorando 17 anos da ‘BOTEMPO BRASÍLIA’, completados em 11/11/2016, mesmo sendo aberta somente em março /2016, o que indica que a informação diz respeito à executada BERTOL MÓVEIS. Relata que noutra postagem em seu instagram, em 20/06/2017, os sócios da BONTEMPO registram a visita à fábrica desta, localizada no Rio Grande do Sul, e entre eles estava o filho mais velho dos executados, HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI, que é sócio da executada BERTOL MÓVEIS LTDA. Além disso, assevera que os dois filhos dos executados se apresentam nas redes sociais como trabalhando na BONTEMPO, e todos eles (pessoas naturais e jurídicas) são representados pelos mesmos advogados (Dr. Breno Travassos Sarkis e Dr. Diego Rossi Alves, sócios do escritório Sarkis &amp; De Rossi Advogados Associados), de modo que todas possuem o mesmo nome fantasia e são administradas, na prática, pelas mesmas pessoas, o que demonstra artifício malicioso para fraudar credores e a própria execução. Informa que na reclamação trabalhista no 0000810- 07.2019.5.10.0001, em trâmite no TRT da 10a Região, a ex-funcionária ARIELE SOARES CARDOSO narrou que foi contratada pela empresa BERTOL MÓVEIS e continuou exercendo seu trabalho na ESPAÇOS ÚNICOS, o que configura tratar-se da mesma pessoa jurídica. Depois de tecer outras considerações, transcrever doutrina e ementas de julgados em prol de sua tese, além de invocar o art. 50 do Código Civil e a Súmula 435 do STJ, requer antecipação de tutela para arresto de bens da pessoa jurídica requerida e, por fim, o deferimento do seu pedido para inclusão dos requeridos no polo passivo da execução. Mediante a decisão de id. 105091361 foi admitida a instauração do incidente apenas contra ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO e HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI, com o indeferimento da inclusão de OTÁVIO STEDILE BERTOLAZZI. Já o pedido arresto não foi deferido. ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA apresentou impugnação, id. 118483245, na qual veicula prejudicial de prescrição. Explana que na derradeira atualização do débito apresentada pelo requerente, ele teve por base confissão de dívida datada de 07/03/2016, cujo respectivo termo nem sequer foi juntado com a inicial desta execução, senão apenas na impugnação aos embargos à execução no 0707462-02.2017.8.07.0001, de modo que na sentença neles proferida (já com trânsito em julgado) considerou-se válida a primeira memória de cálculo juntada aos autos desta execução, que declinou o valor inicial de R$ 74.827,35, estando prescritos os demais valores, pois já ultrapassado o quinquênio legal, previsto no inc. I do § 5o do art. 206 do Código Civil, ainda que considerado o artigo 3o da Lei no 14.010/2020, que obstou o curso da prescrição entre 10/06/2020 a 31/10/2020. Quanto ao mérito, alega não haver provas da existência de grupo econômico ou constituição das sociedades empresárias com o objetivo de lesar credores, não havendo os requisitos do art. 134, § 4o, do CPC, tampouco do art. 50 do Código Civil, tendo salientado ainda o Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de bens para a satisfação do crédito ou o encerramento irregular das atividades empresariais não são suficientes para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Na sua ótica, “ainda que se observe um núcleo familiar entre as sociedades do alegado grupo econômico, tal fato, por si só, não significa confusão patrimonial, quer em relação aos sócios, quer em relação a outras sociedades que eles integrem”, até porque celebrou contrato de franquia com a Bontempo apenas em 03/08/2017, para o período compreendido entre 03/08/2017 a 02/08/2021, conforme consta da Cláusula 4.8.1, com instalações noutro endereço, e o sócio de OTÁVIO STEDILE BERTOLAZZI nunca foi sócio da executada BERTOL MÓVEIS LTDA, detendo as pessoas jurídica autonomia patrimonial para gerir seus negócios de forma independente, segregando riscos, conforme art. 49-A, caput e parágrafo único, do Código Civil. Quanto à postagem de comemoração dos 17 anos da ‘Bontempo Brasília’, afirma que ‘se refere à celebração da marca em si, que é objeto de novo contrato de franquia sempre de 4 (quatro) em 4 (quatro) anos”. Alega que no depoimento de Ariele Soares Cardoso nos autos da reclamação trabalhista no 0000810- 07.2019.5.10.000, ela penas afirmou que seu contrato foi transferido de uma empresa para a outra, sem externar que se tratava da mesma pessoa jurídica. Por fim, requer o acolhimento da prejudicial e, quanto ao mérito, a rejeição dos pedidos. O requerido HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI, por sua vez (id. 119260828), apresentou argumentos análogos ao da pessoa jurídica requerida, inclusive quanto à prejudicial de prescrição, tendo ressaltado: "a) ausência de prova de que o sócio Henrique tenha praticado ato desvio de finalidade ou confusão patrimonial; b) ausência de prova de que o sócio Henrique possua qualquer relação com a empresa ESPAÇOS ÚNICOS, que é de propriedade do Sr. Otávio e possui endereço diverso da BERTOL MÓVEIS LTDA; c) prova nos autos de que o contrato de franquia entre BERTOL MÓVEIS e BONTEMPO teve sua vigência encerrada em 22/07/2017, tendo a franquia sido assumida pela empresa ESPAÇOS ÚNICOS a partir de 03/08/2017 em logradouro diverso; d) ausência de prova de quaisquer outras cobranças em face da BERTOL MÓVEIS LTDA além do presente processo, o que afasta completamente a alegação de fraude da BERTOL MÓVEIS contra eventuais credores, simplesmente porque não existem mais credores”. O requerente, em réplica (id. 122257788), refuta os argumentos dos requeridos e reitera os pedidos iniciais. E, quanto à prescrição, afirma que os embargos à execução foram julgados improcedentes, no qual foram afastados os argumentos de cobrança indevida, os quais não são passíveis de análise porque preclusos (art. 505 do CPC) e, mesmo assim, os valores perseguidos estão corretos e dizem respeito ao inadimplemento do contrato de locação. Quanto ao despacho para especificação de provas, apenas o requerente se manifestou, oportunidade em que requereu o julgamento do processo no estado em que se encontra. No despacho de id. 126703322, foi determinada a sucessão processual quanto ao executado JEAN MARCOS BERTOLAZZI (que foi a óbito), bem como a juntada de procuração em favor dos demais requeridos. E, com a juntada da certidão de óbito do executado (id. 130128966), o exequente desistiu do processo em relação a ele (id. 131267848), estando pendente a análise do levantamento do numerário de penhora de crédito (no processo no 0728036 75.2019.8.07.0001), para o que foi juntado o extrato de movimentação da conta bancária judicial vinculada a este processo, id. 137371233. Assim instruídos vieram-me os autos conclusos. Sucintamente relatados, decido. Depreende-se que a executada BERTOL MOVEIS LTDA celebrou contrato de locação com o exequente VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, no qual foram fiadores JEAN MARCOS BERTOLAZZI e ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, os quais são pais do de HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI e de OTÁVIO STEDILE BERTOLAZZI. Por não lograr encontrar patrimônio do executado e vislumbrando desvio de finalidade para ladear o pagamento do débito, o exequente pretende o reconhecimento de grupo econômico familiar, para que sejam incluídos no polo passivo da execução a ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA e seu sócio HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI. Antes de analisar o mérito, não há lugar para acolher a alegação de prescrição e, com isso, reconhecer algum excesso de execução, conforme veiculado pelos requeridos. Acerca dessa prejudicial, dizem que a derradeira atualização do débito apresentada pelo requerente teve por base confissão de dívida datada de 07/03/2016, cujo respectivo termo nem sequer foi juntado com a inicial da execução, senão apenas na impugnação aos embargos à execução no 0707462-02.2017.8.07.0001, de modo que na sentença neles proferida (já com trânsito em julgado) considerou-se válida a primeira memória de cálculo juntada aos autos desta execução, que declinou o valor inicial de R$ 74.827,35, estando prescritos os demais importes, pois já superado o quinquênio legal, previsto no inc. I do § 5o do art. 206 do Código Civil, ainda que considerado o artigo 3o da Lei no 14.010/2020, que obstou o curso da prescrição entre 10/06/2020 a 31/10/2020. Todavia, além da matéria alusiva ao excesso de cobrança já ter sido analisada nos embargos à execução rejeitados, a cobrança em foco diz respeito aos locativos vencidos até 03/05/2017 (id. 6888888), incluindo aqueles devidos desde o dia 01/03/2016 (id. 6891633). Por isso, na inicial o exequente indicou a quantia de R$ 218.694,83 (atualizada até 03/05/2017), bem superior aos R$ 74.827,35 mencionados pelos requeridos. Ademais, na sentença prolatada nos embargos não houve definição de datas ou de valores diversos daqueles declinados nesta execução, conforme se verifica da leitura daquele julgado, o que indica a flacidez da questão prévia. Quanto ao mérito, o requerente sustenta que a executada BERTOL MÓVEIS LTDA, que teve diversas composições com sócios da mesma família, agora, em manobra para fraudar a presente execução e seus credores, promoveu a abertura nova pessoa jurídica, com razão social ESPAÇOS UNICOS COMÉRCIO DE IMÓVEIS LTDA (CNPJ no 24.396.708/0001-71), com os mesmos objetos sociais e nome fantasia (BONTEMPO, com idênticos grafismos), tendo como sócio OTÁVIO STEDILE BERTOLAZZI (CPF no 015.341.281-07), filho do executado JEAN MARCOS BERTOLAZZI. De fato, está evidenciado nos autos que o executado BERTOL MÓVEIS LTDA atua no segmento de móveis e armários planejados sob o nome fantasia BONTEMPO, e tem no seu quadro societário ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI (id. 100095910), que são respectivamente mãe e irmão de OTÁVIO STEDILE BERTOLAZZI. Já a requerida ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO utiliza o mesmo nome fantasia (BONTEMPO), atua no mesmo ramo e tem como sócio OTÁVIO STEDILE BERTOLAZZ (filho da executada). Com efeito, a pessoa jurídica requerida celebrou contrato de franquia com a NOVOTEMPO FRANCHISING em 03/08/2017, relativamente próximo à data do encerramento das atividades da executada, do que se depreende sucessão de empresas para dar seguimento, com outras vestes, à mesma atividade, mas com o patrimônio blindado, já que contratou mesma empregada e seguiu a utilizar até a conta anteriormente mantida em rede social para impulsionar vendas, com o nome da ‘Bontempo Brasília’. E isso sem falar que no quadro societário da requerida está o filho de sócia da executada, a conspirar em prol dos argumentos ventilados pelo exequente. Portanto, em análise dos documentos trazidos pelo exequente, inegável que a pessoa jurídica requerida e os executados estão entrelaçadas, de modo que não se pode desconsiderar eventual propósito de esvaziar ou transferir o patrimônio para contornar a obrigação que gerou o débito em cobrança. Portanto, a pretensão de ampliar subjetivamente o polo passivo da ação de execução para direcionar a cobrança contra pessoas do grupo econômico é factível. Em resumo, os fatos revelam que integrantes da mesma família, atuantes no mesmo ramo de negócio ao longo dos anos, foram deixando os locativos sem pagamento e fazendo com que o passivo recaísse sobre a sociedade empresária executada, dificultando a satisfação do crédito. Com efeito, é possível alcançar o patrimônio de sociedade que integra grupo econômico, quando verificada confusão patrimonial. Nesse sentido é o entendimento do STJ: (...). A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando verificado que a empresa devedora pertence a um grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores (...). (REsp. no 968.564-RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, STJ, 5a Turma, j. 18-12-2008). (Destaques não originais). No caso concreto, é evidente proximidade entre os executados e os requeridos, conforme estampa a prova documental colacionada, da qual se depreende que elas atuam em ramos afins, possuem sócio jungidos por relação de parentesco, além de utilizaram o mesmo nome. Nesse cenário, a despeito do contrato de franquia, tem-se que foi erigido grupo econômico a compor um empreendimento compartilhado, mas com um só propósito: facilitar interesses e objetivos comuns, sendo forçoso reconhecer, por tudo, que também a elas se aplica a noção de unidade de operação e de propósitos, além de confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50 do Código Civil e no art. 133, § 1o do CPC. Portanto, é factível a inclusão de ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA no polo passivo desta execução. Todavia, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI, o pedido é prematuro, porque não há como antever a presença dos requisitos legais (art. 50 do Código Civil) antes de que sejam buscados bens da sociedade empresária da qual é sócio, ora incluída no polo passivo desta execução. Posto isso defiro em parte o pedido para incluir ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA no polo passivo desta execução. Oportunamente (depois da preclusão), exclua-se HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI do campo de interessados e retifique-se autuação em relação ao polo passivo. Preclusa essa decisão, caso não haja pagamento no prazo de três dias, deverá o exequente apresentar memória do débito atualizada e requerer as medidas constritivas que entender pertinentes, que serão ultimadas pela Secretaria (tais como expedição de mandado de penhora, pesquisa de ativos financeiros e de veículos, estas sem necessidade de nova conclusão). Custas deste incidente pela requerida ora incluída no polo passivo. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por incabíveis. Fica homologado o pedido de desistência da execução em face de JEAN MARCOS BERTOLAZZI (id. 131267848), nos termos do inc. VII do art. 487 do CPC. Anote-se. Digam as partes, no prazo de 15 dias, acerca do extrato bancário juntado, sobretudo quanto à sorte do numerário, id. 137371233. No mesmo prazo, deverá o exequente diligenciar nos autos do processo no 0728036-75.2019.8.07.0001, que tramitou na 17a vara Cível de Brasília, se foi efetivada a ordem que determinou a transferência em seu favor do valor de R$ 11.269,35 para conta bancária vinculada a este Juízo, diante da penhora de crédito (id.97329775). Publique-se.” “BERTOL MÓVEIS LTDA, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA opuseram embargos de declaração (id. 142644759) em face da decisão de id. 141576546, ao argumento de haver omissão quanto à análise da prescrição e consequente excesso de cobrança. O exequente, ouvido a respeito, verberou os argumentos dos embargantes, id. 144202052. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido, de modo que estão ausentes os os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. Quanto aos temas agitados, a decisão foi expressa, conforme o seguinte excerto: Antes de analisar o mérito, não há lugar para acolher a alegação de prescrição e, com isso, reconhecer algum excesso de execução, conforme veiculado pelos requeridos. Acerca dessa prejudicial, dizem que a derradeira atualização do débito apresentada pelo requerente teve por base confissão de dívida datada de 07/03/2016, cujo respectivo termo nem sequer foi juntado com a inicial da execução, senão apenas na impugnação aos embargos à execução no 0707462-02.2017.8.07.0001, de modo que na sentença neles proferida (já com trânsito em julgado) considerou-se válida a primeira memória de cálculo juntada aos autos desta execução, que declinou o valor inicial de R$ 74.827,35, estando prescritos os demais importes, pois já superado o quinquênio legal, previsto no inc. I do § 5o do art. 206 do Código Civil, ainda que considerado o artigo 3o da Lei no 14.010/2020, que obstou o curso da prescrição entre 10/06/2020 a 31/10/2020. Todavia, além da matéria alusiva ao excesso de cobrança já ter sido analisada nos embargos à execução rejeitados, a cobrança em foco diz respeito aos locativos vencidos até 03/05/2017 (id. 6888888), incluindo aqueles devidos desde o dia 01/03/2016 (id. 6891633). Por isso, na inicial o exequente indicou a quantia de R$ 218.694,83 (atualizada até 03/05/2017), bem superior aos R$ 74.827,35 mencionados pelos requeridos. Ademais, na sentença prolatada nos embargos não houve definição de datas ou de valores diversos daqueles declinados nesta execução, conforme se verifica da leitura daquele julgado, o que indica a flacidez da questão prévia. Nesse contexto, a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial obscuro ou omisso. Ou seja, não se divisa o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada, ainda que sucintos, encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Cumpra-se, logo que preclusa, a decisão embargada (id. 141576546, para fins de inclusão no polo passivo desta execução de ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA. Sem prejuízo, em face da homologação do pedido de desistência da execução em face de JEAN MARCOS BERTOLAZZI (id. 131267848), retifique-se a autuação desde logo. Publique-se.” Alega o agravante-exequente que a executada Bertol Móveis já teve diversas composições societárias, sempre com sócios da família Stedile Bertolazzi, sendo que a última composição societária está com a Sra. Elizete Stedile Bertolazzi e seu filho Henrique Stedile Bertolazzi. Argumenta que, em manobra para fraudar a presente execução e seus credores, foi aberta uma nova empresa, com razão social de Espaços Únicos Comércio de Móveis Ltda., com o mesmo objeto social e mesmo nome de fantasia, Bontempo. Defende que o Juízo a quo, pela semelhança de nomes, acabou por confundir os irmãos, afastando da inclusão por desconsideração da personalidade jurídica o irmão que efetivamente era sócio da empresa executada, e portanto, era mais do que justificável a sua presença no incidente de desconsideração pretendida. Assevera que Henrique Stedile Bertolazzi não é e nunca foi sócio da empresa espaços únicos comércio de móveis e decoração ltda., mas sim, da própria empresa que inicialmente é executada, Bertol Móveis Ltda. Esclarece que Henrique Stedile Bertolazzi foi sócio da empresa executada Bertol Móveis Ltda.,queu é a empresa que firmou o contrato de locação com a agravante-exequente e deixou o bem locado com imensas dívidas executadas no feito executivo originário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de inclusão de Henrique Stedile Bertolazzi no polo passivo da execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de inclusão de Henrique Stedile Bertolazzi no polo passivo da execução. Preparo (id. 43490322). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O valor postulado na execução de título extrajudicial (instrumento particular de distrato de contrato de locação e confissão de dívida) é de R$ 626.069,98, atualizado até 12/8/21 (id. 100095906, autos originários). O cerne da controvérsia cinge-se à verificação acerca da possibilidade de inclusão de Henrique Stedile Bertolazzi no polo passivo da execução, enquanto sócio da empresa executada. Da análise da execução, verifica-se que a executada Bertol Móveis Ltda. celebrou contrato de locação com o agravante-exequente, no qual foram fiadores Jean Marcos Bertolazzi, falecido, e Elizete Steidile Bertolazzi, os quais são pais de Henrique Stedile Bertolazzi e de Otávio Stedile Bertolazzi. No pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (id. 100095906, autos originários), o agravante-exequente requereu o deferimento do pedido para incluir no polo passivo da demanda a empresa Espaços Únicos Comércio de Móveis e Decoração, Henrique Stedile Bertolazzi e Otávio Stedile Bertolazzi. O Juízo a quo deferiu a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica relativamente a Espaços Únicos Comércio de Móveis e Decoração e a Henrique Stedile Bertolazzi, nos termos do art. 133 e seguintes do CPC (id. 105091361, autos originários). Na r. decisão agravada, o Juízo a quo reconheceu a existência de grupo econômico familiar e determinou a inclusão da empresa Espaços Únicos Comércio de Móveis e Decoração Ltda. no polo passivo da execução. Contudo, o MM. Juiz indeferiu o pedido de inclusão de Henrique Stedile Bertolazzi no polo passivo da execução. O MM. Juiz consignou que “no que tange à desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI, o pedido é prematuro, porque não há como antever a presença dos requisitos legais (art. 50 do Código Civil) antes de que sejam buscados bens da sociedade empresária da qual é sócio, ora incluída no polo passivo desta execução” (id. 141576546, autos originários). Ocorre que, dá análise dos autos, constata-se que Henrique Stedile Bertolazzi é sócio da empresa executada, Bertol Móveis Ltda., que firmou o contrato de locação, o qual embasa a presente execução de título extrajudicial. A empresa Espaços Únicos Comércio de Móveis e Decoração Eireli, que tem como nome de fantasia Bomtempo, possui como único sócio, Otávio Stedile Bertolazzi (id. 118483246, autos originários). Desse modo, nessa análise inicial, entendo que, com o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, as dívidas contraídas pela Bertol Móveis Ltda. devem recair sobre os seus sócios, Elizete Stedile Bertolazzi, que já se encontra no polo passivo da demanda, e Henrique Stedile Bertolazzi, além da empresa do grupo familiar Espaços Únicos Comércio de Móveis e Decoração que pertence a Otávio Stedile Bertolazzi, filho de Elizete Stedile Bertolazzi e irmão de Henrique Stedile Bertolazzi. Em suma, embora esteja evidenciada a probabilidade do direito, ausente o perigo de dano a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora